Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708469-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE EXECUTADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em 15/03/2023, a requerente FRANCISCA DE SOUZA JORGE interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatora, que, com fundamento na inadequação da via eleita, indeferiu a inicial do presente cumprimento provisório de decisão liminar proferida no mandado de segurança no 0702389-42.2023.8.07.0000. Em consulta aos autos do mencionado mandado de segurança, observa-se que foi comunicado o óbito da requerente, ocorrido em 28/04/2023. Na mesma ocasião, os sucessores requereram a habilitação naquele feito e pleitearam o cumprimento da decisão liminar, com o bloqueio/penhora de R$ 580.000,00 (ID 46787902 dos autos no 0702389-42.2023.8.07.0000). ANTE O EXPOSTO, intime-se o patrono da requerente/agravante a fim de providenciar a sucessão processual no presente recurso. Regularizado o polo ativo, esclareçam os sucessores se persiste interesse no julgamento do agravo interno, considerando que, no mandado de segurança principal, também está sendo buscado o cumprimento da decisão liminar ali proferida, em possível litispendência. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora